Tribunal: TJMT
Processo: 1065003-25.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065003-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIVALDO JOSIAS DOS SANTOS - CPF: 569.241.358-20 (RECORRENTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1065003-25.2025.8.11.0001

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ERIVALDO JOSIAS DOS SANTOS

EMBARGADO: ÁGUAS CUIABA S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto por concessionária de serviços públicos de água e esgoto apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, nos demais pontos, a sentença quanto à reclassificação tarifária indevida, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e à configuração do dano moral. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto aos honorários sucumbenciais, ao fundamento de que o êxito recursal teria sido mínimo e limitado ao quantum indenizatório, requerendo a fixação proporcional da verba honorária com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de fixar honorários sucumbenciais proporcionais em favor do embargante; (ii) estabelecer se, no microssistema dos Juizados Especiais, o recorrente parcialmente vencedor pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em segundo grau com fundamento no art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão dos honorários sucumbenciais ao consignar que, em razão do êxito recursal, deixava de fixá-los com fundamento no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

5.

A ausência de condenação em honorários advocatícios não configura omissão quando o órgão julgador adota fundamento jurídico suficiente para afastar a verba sucumbencial.

6.

O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 disciplina de forma específica os honorários advocatícios em segundo grau nos Juizados Especiais e condiciona sua imposição à condição de recorrente vencido.

7.

O recorrente que obtém parcial provimento do recurso inominado, com efetiva reforma do julgado em seu favor, não se enquadra na hipótese legal de recorrente vencido prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

8.

A manutenção dos demais capítulos da sentença não afasta o êxito recursal quando há redução do valor da indenização por danos morais.

9.

O art. 86 do CPC não se aplica aos honorários advocatícios em segundo grau nos Juizados Especiais quando há disciplina própria e específica na Lei nº 9.099/1995.

10.

A fixação proporcional de honorários com base na sucumbência recíproca implicaria afastar a regra especial do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que limita a condenação honorária ao recorrente vencido.

11.

A discordância da parte com o enquadramento jurídico adotado pela Turma Recursal caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento e não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

12.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do resultado do julgamento por alegado erro de julgamento.

13.

Os efeitos modificativos em embargos de declaração somente são admitidos de forma excepcional, quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC conduz necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O recorrente parcialmente vencedor no recurso inominado não se enquadra como recorrente vencido para fins de condenação em honorários advocatícios em segundo grau nos Juizados Especiais. 2. O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 possui disciplina própria e específica sobre honorários advocatícios em segundo grau, afastando a aplicação subsidiária do art. 86 do CPC quando incompatível com o rito especial. 3. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente a questão dos honorários sucumbenciais e adota fundamento jurídico suficiente para afastá-los. 4. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à correção de mero inconformismo da parte com o enquadramento jurídico adotado.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55, caput; CPC, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1052632-63.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 27.05.2025, publ. DJE 07.06.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1040612-06.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 07.05.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1055994-39.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 08.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERIVALDO JOSIAS DOS SANTOS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto aos honorários sucumbenciais, alegando que a recorrente permaneceu vencida nos principais pontos do recurso, notadamente quanto à reclassificação tarifária indevida, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e à configuração do dano moral. Afirma que o êxito recursal teria sido mínimo, limitado à redução do quantum indenizatório, razão pela qual requer a fixação de honorários proporcionais, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 86 do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando que o acórdão aplicou corretamente o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, pois o recurso inominado foi parcialmente provido, circunstância que afastaria a condição de recorrente vencido e, por consequência, a condenação em honorários advocatícios. Alegou, ainda, inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, afirmando que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual deles conheço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

Tratando-se de embargos de declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o referido recurso possui contornos processuais restritos, conforme determina o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 48.
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais, sob o fundamento de que a recorrente teria obtido êxito apenas parcial e mínimo no recurso inominado.

Todavia, a alegação não prospera.

O acórdão embargado consignou expressamente:

“Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.º 9.099/1995.”

Não há, portanto, omissão sobre o ponto. A matéria foi apreciada de forma direta, tendo sido adotado fundamento jurídico suficiente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Também não há obscuridade.

No microssistema dos Juizados Especiais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em segundo grau é regida por norma própria e específica, prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, segundo a qual:

“Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

A regra legal é expressa ao condicionar a imposição de honorários à circunstância de o recorrente ser vencido.

No presente caso, a recorrente não foi integralmente vencida, pois obteve parcial provimento do recurso inominado, com a redução da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. Ainda que mantidos os demais capítulos da sentença, houve efetiva reforma do julgado em favor da recorrente.

Assim, não se configura a hipótese legal prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/1995 para condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

Quanto à pretensão da Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." GRIFEI.

O dispositivo legal supratranscrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo Recorrente vencido e não pelo recorrente parcialmente vencedor, como pretende a Embargante.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando as Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito. (...) (N.U 1052632-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

A pretensão de aplicação do art. 86 do CPC não merece acolhimento.

Embora o Código de Processo Civil possa incidir subsidiariamente nos Juizados Especiais, essa aplicação somente ocorre quando houver compatibilidade com o rito especial e ausência de disciplina própria. No ponto relativo aos honorários advocatícios em segundo grau, há norma específica na Lei nº 9.099/1995, razão pela qual não se aplica, ao caso concreto, a sistemática de sucumbência recíproca e proporcional prevista no art. 86 do CPC.

Admitir a fixação proporcional de honorários com base no art. 86 do CPC, apesar do provimento parcial do recurso, implicaria afastar a regra especial do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que limita a condenação honorária ao recorrente vencido.

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que se verifica é a discordância do embargante com o enquadramento jurídico adotado pela Turma Recursal, circunstância que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte.

A atribuição de efeitos modificativos somente é admitida em caráter excepcional, quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC conduza necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

A propósito, esta Turma Recursal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada à isenção de contribuição previdenciária desde a data do diagnóstico de moléstia grave, com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão quanto ao termo inicial da isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial da isenção previdenciária.

A alegação de vícios revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 627, reconhece a natureza declaratória do laudo pericial em casos de moléstia grave.

A isenção da contribuição previdenciária decorre da própria existência da doença incapacitante, retroagindo à data do diagnóstico.

A restituição dos valores indevidamente descontados observa a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios legais.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas.

A isenção de contribuição previdenciária por moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico, sendo o laudo pericial ato declaratório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CF/1988, art. 40, § 21; EC 113/2021; LC/MT nº 202/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/MG (Tema 250, por analogia); TR-MT, RI nº 1014677-40.2022.8.11.0001.

(N.U 1040612-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a condenação de operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e confirmando a tutela que determinou a cobertura de cirurgia bariátrica, sob a alegação de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 3 questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia médica; (ii) se há omissão ou contradição na análise da legalidade da recusa de cobertura, frente à Diretriz de Utilização (DUT) da ANS e à taxatividade do rol; (iii) se o julgado incorreu em omissão ao não aplicar o Tema Repetitivo 1.365 do STJ, que afasta a presunção de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial foi devidamente enfrentada no acórdão, que considerou a prova documental robusta e suficiente para o julgamento, tornando a perícia desnecessária e afastando a alegação de complexidade.

4. A abusividade da recusa, mesmo diante da DUT nº 27, foi explicitamente analisada, concluindo-se pela prevalência da indicação médica em razão das graves comorbidades da paciente, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. A alegada omissão quanto ao Tema 1.365 do STJ é inexistente, pois o acórdão paradigma foi publicado após a sessão de julgamento, não sendo exigível do julgador o conhecimento prévio de precedente ainda não formalizado.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e o intuito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa expressamente as teses recursais, ainda que com resultado contrário ao pretendido pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto erro de julgamento. 3. É juridicamente impossível a omissão sobre precedente vinculante cuja publicação oficial ocorreu após a data do julgamento embargado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021; STJ, EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2016; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/03/2026; Turma Recursal do TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026.

(N.U 1055994-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

Não é essa a hipótese dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 48 da Lei nº 9.099/1995, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026